Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. EXECUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO NO PROCESSO COLETIVO N° 59888/96. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO RECONHECIDA. ART. 8°, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N° 823 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
1. Apesar de verificada a violação ao postulado da vedação à decisão surpresa (arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil), o julgador não deve pronunciar a nulidade da sentença quando puder decidir o mérito do recurso em favor da parte a quem aproveitaria o reconhecimento desse vício formal, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Ao interpretar o art. 8°, III, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema n° 823 no sentido de que: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
3. A pretensão de percepção dos valores devidos pelo Distrito Federal em decorrência da supressão, no ano de 1996, do tíquete alimentação, reconhecidos nos autos de ação coletiva n° 59.888/1996, ostenta natureza de direito individual homogêneo, razão pela qual o sindicato da categoria beneficiada possui legitimidade ativa extraordinária para propor ação de execução do título exequendo, independentemente de autorização dos substituídos.
4. Estando reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para atuar em juízo na defesa dos direitos individuais homogêneos reconhecidos no bojo do processo coletivo° 59.888/1996, a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito executivo é medida que se impõe.
5. Recurso de apelação provido.